Tribunal: CARF
Processo: 13855.721145/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela instância a quo.
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra que foram utilizadas pessoas jurídicas interpostas para contratação de funcionários com o intuito fraudulento de redução tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721145/2016-12
ACÓRDÃO
2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECLÉTICA AGRÍCOLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e apreciado pela
instância a quo.
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA INTERPOSTA.
O conjunto probatório convergente trazido pela Fiscalização demonstra
que foram utilizadas pessoas jurídicas interpostas para contratação de
funcionários com o intuito fraudulento de redução tributária.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a
forma.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até
cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme
dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação
à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os
resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo,
calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de
Previdência Social.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR. SÚMULA CARF No 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para aplicar a retroação da multa
qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no 9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23,
reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Raimundo Cassio Gonçalves Lima (substituto integral), Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente a
Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
3

RELATÓRIO
Como bem descreve a DRJ/RPO, no acórdão de no 14-69.462, e-fls. 931 e ss:
Trata-se das seguintes autuações lavradas pela fiscalização em 03/05/2016, e
levadas à ciência do sujeito passivo em 04/05/2016 (fls. 616):
- Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições previdenciárias
devidas pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados, inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II) e
segurados contribuintes individuais (Lei n° 8.212/91, artigo 22, III). O crédito
tributário lançado totaliza o valor de R$ 1.912.517,88 (um milhão, novecentos e
doze mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), incluindo o
valor principal, juros e multa de ofício qualificada.
- Auto de Infração destinado ao lançamento das contribuições devidas pela
empresa a outras entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI,
SESI e SEBRAE) incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados. O
crédito tributário lançado totaliza o valor de R$ 1.316.539,84 (um milhão,
trezentos e dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro
centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício qualificada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 39/57), a fiscalização constatou que a
autuada - que não preenche os requisitos necessários para ser optante do Simples
Nacional - utilizou as empresas Betamáquinas Indústria e Comércio de Máquinas
Agrícolas Ltda EPP – CNPJ 04.348.946/0001-02 (Betamáquinas) e Berti Comercial
Agrícola Ltda EPP – CNPJ 56.439.490/0001-81 (Berti) com a finalidade de
contratar trabalhadores que, na realidade, estavam vinculados diretamente à
autuada, visando com esse expediente reduzir ilicitamente os encargos
previdenciários incidentes sobre as remunerações destes trabalhadores, vez que
as empresas contratadas recolheram seus tributos na sistemática do Simples
Nacional, regime tributário simplificado no qual não há incidência de
contribuições patronais sobre os valores que compõem a folha de pagamento.
Este expediente gerou benefício indevido em relação às contribuições previstas
no artigo 22, I a III da Lei 8.212/91 até a competência 07/2012, pois a partir de
08/2012, a autuada passou a estar sujeita às contribuições incidentes sobre a
receita bruta (previstas na Lei 12.546/2011).
Para o período a partir de 08/2012, continuaram sendo devidas sobre a folha de
pagamento apenas a contribuição decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(alíquota SAT/RAT prevista no artigo 22, II da Lei 8.212/91) e as contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), que por essa razão, foram
lançadas nos presentes autos de infração até a competência 12/2013.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
4
Esclarece ainda que a contribuição incidente sobre a receita bruta, devida a partir
da competência 08/2012, foi lançada no processo 13855.721146/2016-59.
Pelos fatos narrados a seguir, a fiscalização considerou - para fins de definição do
sujeito passivo das contribuições lançadas – que os trabalhadores formalmente
vinculados às empresas Betamáquinas e Berti, eram de fato, empregados e
contribuintes individuais prestando serviços diretamente à autuada. A base de
cálculo das contribuições lançadas corresponde às remunerações declaradas em
GFIP pelas empresas contratadas.
A autuada e as empresas Betamáquinas e Berti se encontram estabelecidas na
mesma localização, todas elas em uma mesma quadra onde se localiza o setor
administrativo e alguns barracões nos quais funcionam as atividades produtivas.
Fisicamente, trata-se, portanto, de um único empreendimento.
A fiscalização foi atendida pela Sra. Mirani Bertanha, que prestou termo de
declarações contendo as seguintes informações: a autuada representa a empresa
principal e suporta as remunerações dos empregados das demais empresas
(exceto 30 empregados que recebem da Bertamáquinas); de igual maneira, a
autuada paga as despesas das outras duas empresas; a gerência das atividades de
todas as empresas é exercida pela autuada, que também é proprietária das
máquinas e equipamentos mais modernos utilizados pelos empregados de todas
as empresas. Informou que essa situação perdurava então há 05 (cinco) anos e
que as empresas Berti e Betamáquinas estavam em processo de incorporação
pela autuada.
A empresa Betamáquinas possuiu em seu quadro societário pessoas que também
integraram a composição societária da autuada, inclusive passando a autuada a
figurar como sócia a partir de alteração do contrato social feita após o início da
fiscalização. Já os sócios da Berti estavam, no mesmo período, registrados como
segurados empregados da autuada.
Conforme quadros demonstrativos de fls. 46, as receitas brutas auferidas pelas
empresas Betamáquinas e Berti não cobrem suas despesas com a folha de
pagamento.
A Berti sequer possuía movimentação financeira, sendo todas suas despesas
custeadas pela autuada. Conforme extratos bancários, a autuada transferia para a
Betamáquinas os valores necessários ao pagamento da folha de salários destas
(transferências em valores correspondentes a estas despesas e que eram
realizados em datas próximas aos pagamentos dos empregados).
A autuada contabilizava os pagamentos da folha de salários da Berti como
“empréstimos” a essa empresa, sendo que tais empréstimos nunca foram pagos.
Não houve comprovação documental dos lançamentos registrados na
contabilidade das empresas Betamáquinas e Berti decorrentes de pagamentos
recebidos da autuada pelos serviços prestados.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
5
As GFIP de todas as empresas eram preenchidas e enviadas pela mesma pessoa.
Assim, com fundamento nos artigos 9o e 444 da CLT, do Enunciado 331 do TST,
embasada também no princípio da primazia da realidade, a fiscalização concluiu
que os trabalhadores formalmente vinculados às empresas Betamáquinas e Berti
eram, de fato, segurados empregados a serviço da autuada, concluindo pela
mesma vinculação em relação aos segurados contribuintes individuais.
Discorre acerca da lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
Relata que os fatos narrados demonstram a intenção dolosa na prática de atos
com o intuito de afastar o pagamento de tributos, ensejando a responsabilização
do sócio administrador da autuada – Sr. Conceição Aparecido Bertanha – com
fulcro no artigo 135, III do CTN.
Pelos mesmos fatos, restou caracterizado o evidente intuito de fraude, dando
ensejo à qualificação da multa de ofício aplicada, com fulcro no artigo 44, I e § 1o
da Lei 9.430/96 e artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Da impugnação:
A autuada apresentou impugnação tempestiva, a qual contém os seguintes
argumentos:
O fato controvertido refere-se à formação de um grupo econômico. A autoridade
fiscal concluiu corretamente quando iniciou a fiscalização em 24/03/2015 que as
empresas Berti e Betamáquinas foram incorporadas pela autuada. Contudo, errou
grosseiramente quando concluiu que essa situação jurídica também era pretérita.
No período objeto da fiscalização (2012/2013) existiam algumas correlações entre
as empresas, as quais, contudo, não eram suficientes para caracterizar a
existência de um grupo econômico, havendo clara separação da personalidade
jurídica de cada empresa.
A seguir, discorre acerca da definição jurídica do grupo econômico, afirmando que
as empresas Berta e Betamáquinas possuíam controle e administração próprios,
afirmando que apresentará elementos provando suas considerações.
Aduz que as demais empresas “solidárias” não foram citadas para se defender,
não cabendo à autuada fazer provas em nome daquelas, sendo por tal motivo,
nulas as autuações.
A proximidade das empresas é irrelevante para o que pretende a fiscalização.
A Sra. Mirani não respondia pela empresa na data dos fatos, de modo que suas
declarações não podem ser consideradas para efeito fiscal.
Portanto, para caracterização do grupo econômico é preciso ser demonstrado ou
identificado com relevância de provas, a subordinação ou coordenação e o
interesse comum, coisas que nem de longe o agente conseguiu provar.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
6
Cita o artigo 124, I do CTN e afirma que a fiscalização não abordou os elementos
previstos nesse dispositivo legal. Discorre a respeito citando a jurisprudência e
voltando a discorrer acerca do grupo econômico e da responsabilidade solidária.
Apresenta quadro da situação jurídica das empresas na data da ocorrência dos
fatos geradores, afirmando que não existe qualquer pessoa que figure como sócio
em mais de uma das empresas em questão.
A fiscalização cometeu novo erro quando não considerou que a empresa
Betamáquinas estava excluída do Simples Nacional em decorrência de ato da
Receita Federal do Brasil, caracterizando-se o bis in idem, pois os tributos já são
devidos pela Betamáquinas pelo regime do lucro presumido, na forma que a
fiscalização também está cobrando da autuada.
Inexiste nos autos demonstração de dolo apto a sustentar a majoração da multa
aplicada.
A fiscalização aplicou a alíquota SAT/RAT de 3%, não requerendo da empresa
qualquer documento probatório das atividades de segurança, nem mesmo o
cálculo anual do FAP (que pode implicar em redução de até 50%), preferindo
impor a autuação na alíquota mais aguda e exacerbada.
É inconstitucional a contribuição destinada ao Salário-Educação.
Ao final, requer o acolhimento de suas razões.
O responsável solidário – Sr. Conceição Aparecido Bertanha – foi devidamente
cientificado (fls. 613), não apresentando impugnação.

A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, por meio do Acórdão de e-fls. 931 e ss., julgou improcedente a impugnação, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada prevista no artigo 44, I, § 1o da Lei n° 9.430/96
quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação,
fraude ou conluio.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
7
A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 959-975), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Preliminarmente – nulidade dos lançamentos efetuados com relação à
empresa Betamáquinas – empresa excluída do Simples Nacional no
período fiscalizado: no período fiscalizado a que está adstrito o julgamento
e à própria fiscalização, a empresa Betamáquinas estava excluída do Simples
Nacional e portanto, sob a égide da apuração de tributação sobre o lucro
presumido, exatamente o mesmo regime de apuração da Recorrente. Dessa
forma, é incongruente a acusação de fraude, e utilização de interposta
pessoa para redução da carga tributária quando esta empresa, tida por
interposta, estava sujeita ao mesmo regime de tributação que aquela,
inclusive sujeita à incidência das contribuições à terceiros e RAT/FAP;
ii)
Dos frágeis elementos que sustentam o entendimento de que a Recorrente
se utilizou de interpostas pessoas para redução de carga tributária - não
comprovada ocorrência de fraude ou simulação: pelas cópias dos contratos
sociais, escrituração contábil e endereços próprios, não há espaço para
outro entendimento, senão pela legalidade e autonomia administrativa de
todas as empresas envolvidas. As meras alegações de "informações de
pessoas ao redor das empresas" sem que estas tenham sido trazidas ao
Processo administrativo de fiscalização, proximidade de endereços e relação
de proximidade entre os sócios de uma e outra empresa não tem o condão
de desconstituir a autonomia de empresas que funcionavam plenamente.
Não se pode olvidar que não há qualquer vedação legal, dentro do mundo
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
8
corporativo privado, que obste a existência e até mesmo contratação entre
empresas que sejam de pessoas com as quais os sócios daquela possuam
relação e até grau de parentesco. Portanto, tal argumento não pode ser
utilizado como conclusivo ao entendimento de que se tratavam de empresas
interpostas.
As provas, intituladas por cabais pelo I. Fiscal, são extremamente frágeis,
quando não, nulas e impossibilitadas por lei, de serem levadas em
consideração para fins de julgamento. Senão vejamos: A proximidade de
localização entre as empresas não pode servir de prova para o
enquadramento na Utilização de interposta pessoa, sobretudo porque todas
elas estão dentro de um Distrito Industrial. No mesmo sentido, as operações
de mútuo realizadas e devidamente contabilizadas pela empresa Recorrente
em favor das empresas Berti e Betamáquinas quando estas estavam em
dificuldades financeiras para adimplir suas obrigações mensais corrobora o
fato de que isso se deu justamente porque são de proprietários que detém
proximidade, o que inclusive, culminou no interesse da Recorrente, diante
das dificuldades financeiras da Betamáquinas, urna oportunidade de
negócio, razão pela qual há tratativas de incorporação em andamento. Por
fim, as declarações proferidas por terceiros não podem ser levadas em
consideração pois pessoas não correlatas às empresas e à situação
investigada não poderiam passar qualquer informação precisa, muito menos
podem ser tomadas como verossímeis ou até mesmo legais, declarações
dadas por terceiro em nome de quaisquer das empresas, sobretudo porque
não detinha poderes para tanto.
iii)
Empresas pertencentes a indivíduos correlatos
- legalidade no
corporativismo privado - Do Grupo Econômico e do Planejamento
Tributário - desmembramento de empresa para redução da carga
tributária -viabilidade e legalidade: São empresas totalmente distintas e
sem qualquer vínculo. Além da eventual relação econômica, não há
qualquer outro vínculo. Invoca a Súmula 129 do TST. O fato de uma empresa
desmembrar suas atividades para reduzir a carga tributária, não pode e não
deve ser vista pelas autoridades competentes como ato ilícito.
iv)
Da incorreta aplicação do RAT/FAP sobre as atividades desenvolvidas. Tais
alíquotas são reduzidas em até 50% (cinquenta por cento), em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade aferida pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP. Embora não tenha sido requerido
pelo agente fiscalizador qualquer documentação nesse sentido, a
Recorrente os apresentou e estes não foram considerados para fim de
redução do percentual aplicado, preferindo autuar a empresa na alíquota
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
9
mais aguda e exacerbada. Imperioso que se declare a nulidade dos
lançamentos, posto que realizados em dissonância com o grau de risco
efetivo da empresa Recorrente. Caso assim não entenda, requer-se ao
menos a consideração dos documentos acostados para recalculo do
FAP/RAT, de maneira a reduzir a alíquota aos patamares corretos;
v)
Da multa excessiva - Violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade - limitação a 30% do valor do tributo – Não ocorrência de
quaisquer atos que justifiquem a aplicação da multa qualificada-fraude
não comprovada. Diante da atipicidade do delito de fraude de contribuições
previdenciárias, não deve prosperar, igualmente a aplicação da multa de
150%. A multa em apreço só se sustenta na hipótese de efetiva prática
delituosa com a prova de ocorrência de fraude pelo sujeito passivo, o que
não é o caso. E ainda que não se compartilhe de tal entendimento, a multa
de 150% igualmente não deve prosperar na medida em que o Fisco, não
pode agir em detrimento e desfavor, dos mais caros princípios que militam
em favorecimento dos contribuintes: proporcionalidade e razoabilidade.
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser
considerada confiscatória e assim, inconstitucional, por conflitar com o art.
150, IV, CF, toda e qualquer multa que ultrapasse o limite de 30% do tributo.
A multa enquanto obrigação tributária, é acessória e, nessa condição não
pode ultrapassar o principal.
vi)
Da possibilidade de compensação dos valores adimplidos pelas empresas
Berti e Betamáquinas a título de contribuição previdenciária com relação
aos mesmos empregados e período – redução do suposto quantum
debeatur – inconstitucionalidade de art. 56, parágrafo 6o da IN 1300/2012:
sendo mantida a autuação, ao menos há que se compensar os valores
recolhidos pelas empresas com relação ao mesmo período ora em cobrança,
sob pena de, não o fazendo, configurar-se enriquecimento ilícito da
Recorrida. Sustenta que os arts. 56, parágrafo 6o da IN RFB no 1300/2012 e o
art. 84, parágrafo 7o da IN RFB 1717/17 extrapolam a limitação legislativa
contida no art. 89 da Lei 8.212/91, uma vez que vedam compensação de
valores recolhidos indevidamente para o Simples Nacional. Por isso, seriam
inconstitucionais.
vii)
Por fim, faz os seguintes pedidos:
- Preliminarmente a exclusão de quaisquer valores glosados com relação à
empresa Betamáquinas, posto que no período sob fiscalização esta
encontrava-se excluída do Simples Nacional;
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
10
- A nulidade de todos os lançamentos efetuados mediante os demais
argumentos apresentados com relação à não ocorrência de utilização, pela
Recorrente, das empresas Betamáquinas e Berti como empresas interpostas,
muito menos a ocorrência de fraude;
- Sucessivamente não sendo acolhido o entendimento supra evidenciado, e
constatada a existência de grupo econômico, requer-se igualmente a
nulidade dos lançamentos efetuados ante a autorização legal para que
empresas se utilizem de funcionários de outras empresas do mesmo grupo
econômico, rechaçando-se assim alegações de ocorrência de fraude, mas
sim de mero planejamento fiscal;
- Sucessivamente, não sendo o entendimento de nulidade total dos
lançamentos, requer-se ao menos seja declarada a nulidade das
contribuições devidas a título de RAT/FAP, posto que calculadas sem a
observância dos documentos acostados nos autos que demonstram situação
da empresa Recorrente em situação ensejadora de um percentual devido
bastante inferior ao teto;
- Sucessivamente, requer-se ainda o expurgo da multa aplicada já que não
houve o. corrência de fraude, ou caso, entenda-se pela manutenção da
mesma, seja esta reduzida a patamares condizentes com os princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade conforme externado
no tópico acima.

O responsável solidário, Sr. Conceição Aparecido Bertanha, não apresentou Recurso
Voluntário.
Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Em relação à tempestividade, o Recurso preenche o requisito de admissibilidade (e-
fls. 999).
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
11
Na sequência do exame de admissibilidade, verifica-se, compulsando as razões
constantes na impugnação, que algumas matérias trazidas no recurso ora em análise não foram lá
veiculadas, consoante exige o inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade do
recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau
recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram
objeto da defesa – e que nem sequer foram discutidos na origem.
Há inovação no recurso quanto ao tópico “Da possibilidade de compensação dos
valores adimplidos pelas empresas Berti e Betamáquinas a título de contribuição previdenciária
com relação aos mesmos empregados e período – redução do suposto quantum debeatur –
inconstitucionalidade de art. 56, parágrafo 6o da IN 1300/2012”, em que, além de solicitar que
fossem compensados os valores recolhidos, sustenta a inconstitucionalidade dos art. 56, parágrafo
6o da IN RFB 1300/12 e o art. 84, parágrafo 7o da IN RFB 1717/17. Diante da inovação flagrante,
deixo de conhecer das matérias acima elencadas.
Isto posto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário.

2. Preliminarmente - Lançamentos efetuados com relação à empresa
Betamáquinas – empresa excluída do Simples Nacional no período fiscalizado
Sustenta a Recorrente que no período fiscalizado, a que está adstrito o julgamento
e à própria fiscalização, a empresa Betamáquinas estava excluída do Simples Nacional e portanto,
sob a égide da apuração de tributação sobre o lucro presumido, exatamente o mesmo regime de
apuração da Recorrente. Sendo, portanto, incongruente a acusação de fraude, e utilização de
interposta pessoa para redução da carga tributária quando esta empresa, tida por interposta,
estava sujeita ao mesmo regime de tributação que aquela, inclusive sujeita à incidência das
contribuições à terceiros e RAT/FAP.
Apesar da alegação da Recorrente, verifica-se, pelas provas trazidas pela
Fiscalização, que a empresa Betamáquinas entendia-se como enquadrada no Simples Nacional,
tendo, inclusive, feito Declaração dos valores apurados no Simples Nacional, conforme Declaração
realizada por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, de
19/03/2014, referente ao ano-calendário de 2013, que demonstra, no ponto 2 – “Apuração no
Simples Nacional”, as receitas brutas das competências de 01/2012 a 01/2013. Nota-se que esta
declaração tem efeito de confissão de dívida.
Além disso, em seu Razão Analítico de 2012, a empresa Betamáquinas registrava os
débitos referentes ao Simples Nacional sobre a prestação de serviços do respectivo mês, conforme
demonstrado na e-fl. 471.
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
12
No entanto, ainda que não fosse optante do Simples Nacional, isso não seria causa
para nulidade do Auto de Infração ora em debatido. Como bem expõe o acórdão da DRJ:
Por fim, também não importa se a Betamáquinas era optante do Simples Nacional
ou não. Determinante é o fato de que os trabalhadores estavam vinculados à
autuada e que as contribuições decorrentes desses vínculos não foram recolhidas
pelo sujeito passivo, ensejando o presente lançamento. Não existe bis in idem
porque a Betamáquinas não declarou tais contribuições (ao se declarar em GFIP
optante do Simples Nacional), não as recolheu e não está sendo feito o
lançamento em relação à esta empresa, já que se tratam de trabalhadores
efetivamente vinculados à autuada.

Como será demonstrado com mais detalhes nos próximos tópicos, a fiscalização
demonstrou que os funcionários que trabalhavam registrados na Berti e Betamáquinas, na
realidade, prestavam serviços diretamente pela Recorrente, a Eclética. As duas primeiras
empresas funcionaram como empresas interpostas. Assim, a responsabilidade pelas contribuições
previdenciárias recai sobre a Recorrente.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

3. Mérito
Passa-se à análise das questões de mérito trazidas pela Recorrente.

3.1.
Da utilização da Berti e Betamáquinas como interpostas pessoas
Sustenta a Recorrente que havia legalidade e autonomia administrativa de todas as
empresas envolvidas, além de terem sido levantados argumentos frágeis pela fiscalização, como
proximidade da localização, declaração de terceiros, realização de empréstimos para sanar
dificuldades financeiras.
No entanto, não assiste razão à Recorrente. Ainda que estes pontos, de forma
isolada, não fossem suficientes, é preciso olhá-los detalhadamente e verificar todo o conjunto
probatório:
i)
Localização das empresas Eclética, Betamáquinas e Berti: apesar de a
Recorrente defender que, por estarem em um Distrito Industrial, onde, ao
redor de uma empresa somente poderiam estar tantas outras, a Fiscalização
demonstrou, no Anexo de e-fls. 196 e ss., em que comprova que os
endereços das três empresas compunham um mesmo quarteirão e, através
de fotografias, demonstra que não havia entradas separadas ou alguma
subdivisão dos locais;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
13
ii)
Informações prestadas pela Sra. Mirani Bertanha: A Sra. Mirani se
apresentou como Diretora Administrativa e concedeu o Termo de
Declaração no 01 (e-fls. 62), em que afirma que a Recorrente é a empresa
principal, que a situação existe há mais de 5 anos e que, tanto funcionários,
quanto as despesas da Betamáquinas e Berti são pagas pela Recorrente, à
exceção de 30 funcionários da Betamáquinas que ainda recebem via Banco
do Brasil. Além disso, indicou que os funcionários das três empresas
trabalham todos em um mesmo local.
Apesar de afirmar que a Sra. Mirani não tinha poderes para dar tais
declarações, verifica-se que ela foi admitida como sócia da Recorrente ainda
em 05/04/2013, período fiscalizado, conforme Alteração Contratual de e-fls.
120 e ss. Além disso, ela se apresentava como Diretora Administrativa,
tendo assinado diversas intimações enviadas pelas Fiscalização. Assim,
parece verossímil que a Sra. Mirani tivesse pleno conhecimento da situação
da Recorrente e de sua relação com as empresas Berti e Betamáquinas.
Mesmo que o Termo de Verificação Fiscal traga informações de terceiros
que trabalhavam ali, sem identificação, as informações são corroboradas
pelo Termo de Declaração da Sra. Mirani.
iii)
Dos vínculos entre os titulares das empresas envolvidas: Constatou a
fiscalização que havia vínculo entre os titulares da Recorrente e das
empresas Berti e Betamáquinas, seja familiar, seja de empregados de uma
sendo sócios de outra. Mesmo com o argumento de que não há qualquer
vedação legal, dentro do mundo corporativo privado, que obste a existência
e até mesmo contratação entre empresas que sejam de pessoas com as
quais os sócios daquela possuam relação e até grau de parentesco, verifica-
se que este não é o único argumento utilizado pela fiscalização. Isso só
corrobora os demais argumentos trazidos.
iv)
Receitas declaradas pelas empresas Berti e Betamáquinas: a receita bruta
auferida no período fiscalizado, quando existente, não cobre nem as
despesas de salários declaradas em GFIP. Destaca-se o ano de 2013, para
ambas as empresas. A Betamáquinas registrou receita de R$ 40.693,02 e
massa salarial de R$ 2.595.853,92. A Berti registrou R$ 0 como receita e
massa salaria de R$ 1.715.393,49. Sobre este fato, a Recorrente não se
manifestou, indicando apenas que não havia indícios concretos de confusão
financeira, patrimonial ou administrativa entre as empresas envolvidas;
v)
Dos pagamentos realizados pela Recorrente às empresas Berti e
Betamáquinas: Em pesquisa realizada no aplicativo Dossiê Integrado da RFB,
verificou-se que não houve movimentação financeira por parte da Berti nos
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
14
anos de 2012 e 2013. Já em relação à Betamáquinas, analisando os extratos
bancários, verificou-se que havia muitas transferências advindas da
Recorrente, sobretudo para pagamento da folha de pagamentos da
Betamáquinas. As transferências eram feitas no dia ou às vésperas do
pagamento dos funcionários, em valores próximos.
Sobre estas transferências, a Recorrente nada manifestou em seu Recurso.
vi)
Da contabilidade das empresas: Há várias transações para Berti e
Betamáquinas nos livros contábeis da Recorrente. Muitos empréstimos
foram lançados, sendo que não houve nenhum registro de pagamento.
Além disso, há nos Livros Razão da Berti e Betamáquinas registros de
receitas de Industrialização para Terceiros. Apesar de terem sido solicitados
documentos que confirmassem a origem destes lançamentos, a intimação
não foi respondida.
A Recorrente afirma que não há óbice para realização de mútuos e que isso
só comprova a relação próxima que os sócios das empresas tinham entre si.
vii)
O Sr. Paulo Sérgio de Andrade era o responsável por transmitir as GFIPs das
três empresas. Ainda que este fato, isoladamente, não fosse capaz de
demonstrar que se tratava de empresa única, corrobora os demais
argumentos.

Os fatos comprovados pela Fiscalização demonstram que havia, de fato, uma única
empresa. Estas provas demonstram haver uma diferenciação em relação ao processo
administrativo, 10.920.008019/2007-51, trazido pela Recorrente como embasamento para seu
pedido de improcedência da Auto de Infração. Naquele caso, considerou-se que a estreita ligação
dos sócios das pessoas jurídicas, localização física dos estabelecimentos industriais e relação entre
faturamento e mão de obra eram indícios fortes, mas não suficientes para conduzir à sujeição
passiva da fiscalizada. No entanto, no presente caso, há outros indícios que compõem o arcabouço
probatório, tendo inclusive a declaração da Diretora Administrativa da Recorrente.
Como ficou demonstrada que havia somente uma empresa, atuando através do seu
nome próprio e das empresas Berti e Betamáquinas, também não assiste razão ao argumento da
Recorrente de que a relação que existe entre as três empresas seria de um grupo econômico.
Ainda, sustenta a aplicação da Súmula 129 do TST, que indica que a prestação de serviços a mais
de uma empresa do mesmo grupo econômico não caracteriza a coexistência de outro contrato de
trabalho.
Ocorre que, no presente caso, não há qualquer discussão sobre a existência ou não
de um grupo econômico. O que demonstrou existir, de fato, é uma empresa que, para diminuir
sua carga tributária, compõe duas outras empresas meramente fictícias, sem atividades
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
15
autônomas ou viabilidade financeira. Às empresas é permitido o planejamento tributário, mas
desde que realizado dentro dos limites lícitos e sem utilização de simulação. A utilização da Berti e
Betamáquinas, no período fiscalizado, demonstrou ser uma simulação, visto que realizavam
contratos de trabalho com funcionários, mas estes prestavam serviços mesmo era para a
Recorrente.
Correta, portanto, a conclusão da fiscalização que utilizou-se do princípio da
primazia da realidade para desconsiderar os contratos de trabalho dos funcionários da Berti e
Betamáquinas e considerar o vínculo empregatício entre estes e a Recorrente.

3.2.
Aplicação do RAT/FAP sobre as atividades desenvolvidas.
Sustenta a Recorrente a incorreta aplicação do RAT/FAP sobre as atividades
desenvolvidas, indicando que as alíquotas poderiam ser reduzidas em até 50% em razão do
desempenho da empresa em relação à respectiva atividade aferida pelo Fator Acidentário de
Prevenção – FAP. Requer que seja declarada a nulidade dos lançamentos, visto que em
dissonância com o grau de risco efetivo da empresa Recorrente ou que, ao menos, sejam
considerados os documentos acostados na Impugnação para recálculo do FAP/RAT, de maneira a
reduzir a alíquota aos patamares corretos.
No entanto, não prosperam essas alegações.
As telas de Consulta juntadas às e-fls. 739-742 demonstram os valores de FAP
relativos à Recorrente, nos anos de 2012 e 2013 (1,3093 e 0,5, respectivamente). Ocorre que os
percentuais ali indicados foram calculados com base apenas nos empregados que eram
formalmente registrados em nome da Recorrente naquele período. No presente processo,
discute-se justamente empregados que, apesar de trabalharem para a Recorrente, eram
registrados nas empresas interpostas. Assim, a alíquota do FAP ali demonstrada não é fidedigna à
situação destes empregados, visto que não compuseram seu cálculo, não sendo possível,
portanto, utilizá-la.
Além disso, ainda que fosse possível considerá-la, a alíquota para o ano de 2012
seria de 1,3093% (conforme Consulta do FAP de-fls. 739-740), portanto, maior do que aquela
utilizada no auto de infração, de 1%, o que seria um agravamento da situação da Recorrente.
Deixo de acolher, portanto, estes pedidos.

3.3. Da multa excessiva
Considera a Recorrente a multa aplicada excessiva, por não ter ocorrido quaisquer
atos que justifiquem a aplicação da multa qualificada, vez que não houve comprovação de fraude.
Sucessivamente, caso seja aplicada a multa, que seja reduzida para o patamar de 30% do valor do
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
16
tributo, visto que multa acima deste patamar seria considerada confiscatória e, portanto,
inconstitucional.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente. De fato, ficou demonstrado no Termo
de Verificação Fiscal e em todo o arcabouço probatório presente nos autos que houve evidente
intuito de fraude, com a utilização das empresas interpostas Berti e Betamáquinas. Como bem
destaca trecho do Termo de Verificação Fiscal, de e-fl. 55:
A conduta do contribuinte ECLÉTICA AGRÍCOLA LTDA, representada por seus
sócios, deixando de declarar em suas GFIPs funcionários registrados ilegalmente
nas empresas BETAMÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA – EPP e BERTI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME, utilizando-se
dessas empresas como INTERPOSTAS PESSOAS, declarando-se indevidamente
como OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL, com a finalidade de contratar segurados
empregados com redução de encargos previdenciários, uma vez que, sendo
optante pelo SIMPLES essas empresas não recolhem a contribuição previdenciária
patronal, mostra a intenção dolosa de seus sócios, de eximir-se de pagamento de
tributo, com o claro objetivo usufruir ilegalmente de tributação favorecida,
denotando o elemento subjetivo do dolo e ensejando a aplicação da multa
agravada. Seus Representantes Legais, juntamente com os representantes das
empresas envolvidas, simularam toda uma situação que caso não houvesse um
procedimento fiscal nas empresas não seria possível identificar os fatos aqui
descritos. Dessa forma foi possível constatar diversas ações por parte da empresa
que demonstraram o claro objetivo de simular fraudulentamente uma situação a
fim de diminuir o imposto devido.

Quanto ao pedido de redução da multa ao patamar de 30%, pelo motivo de que
seria confiscatória e inconstitucional multa mais alta, importante destacar que a fiscalização deve
aplicar o patamar de multa constante na lei, não cabendo a este Conselho se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006 O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.

Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei
no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra, em tese, na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Todavia, deve
ser aplicada retroativamente nova redação incluída pela Lei no 14.689/2023, por ser mais
benéfica, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, sendo parcialmente provido o pedido de revisão
da multa qualificada, para reduzi-la ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.145 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721145/2016-12
17
3.4. Da intimação do patrono
Por fim, a Recorrente requer sejam as intimações e notificações, referentes ao
presente processo, expedidas única e exclusivamente em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Além disso, destaca-se a Súmula CARF no
110:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Assim, não prospera este pleito da Recorrente.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito, dar-lhe parcial
provimento para aplicar a retroação da multa qualificada prevista no art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1017
DF CARF MF
Original